Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANEJO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTE FEDERATO E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS. OBJETO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PARQUE ECOLÓGICO DO RIACHO FUNDO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – UC. PROTEÇÃO AMBIENTAL. MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA NATURAL. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO. DEVER JURÍDICO. POLIGONAL. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL. CRIAÇÃO. LEI DISTRITAL No 1.705/1997. IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS ECOLÓGICOS ESPECÍFICOS. RECATEGORIZAÇÃO PARA UC. LEI N° 6.414/2019. MEIO AMBIENTE. DIREITO. PROTEÇÃO. DEVER DO ESTADO E DA COLETIVIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DE AGIR. SISTEMAS NACIONAL E DISTRITAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. REGRAMENTO. NÃO OBSERVADO. PLANO DE MANEJO. PRAZO: 05 (CINCO) ANOS. NÃO ELABORAÇÃO. ÁREA. INVASÕES. OCUPAÇÕES IRREGULARES. DESPEJO DE LIXO E ESGOTO. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONSTATADA. TESE INFIRMATÓRIA. INGERÊNCIA JUDICIAL. EXCESSIVA JUDICIALIZAÇÃO. LIMINARES A IMPEDIR A DEMOLIÇÃO DAS ACESSÕES. FATOS INOPONÍVEIS. OMISSÃO ANTERIOR ÀS ORDENS JUDICIAIS. PROVIMENTO SENTENCIAL. RESGUARDO DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DIVERSAS. FATO EXTINTIVO. INSUBSISTENTE. NOVACAP. CONDICIONANTES AMBIENTAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL. OMISSÃO REMANESCENTE. TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUESTÕES PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEFESA DE CARÁTER MERITÓRIO. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ADEQUAÇÃO, UTILIDADE E NECESSIDADE DA LIDE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. CRITÉRIOS. NÃO PREENCHIMENTO. INVIABILIDADE. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE LIDE AVIADA POR MORADORES DE ÁREA PÚBLICA. INVASÃO. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. TEMAS E PRETENSÕES DIVERSAS. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E DO IBRAM DESPROVIDO. APELO DA NOVACAP PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.